Tribunal: TJSP
Processo: 2269595-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA) - JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – O fato de a empresa encontrar-se com dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA) - JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – O fato de a empresa encontrar-se com dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da gratuidade processual – Situação financeira e patrimonial da agravante são incapazes de demonstrar a alegada hipossuficiência - Decisão de indeferimento mantida – Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269595-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BBP INDUSTRIA DE CONSUMO LTDA, é agravado QUADRANTE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE RÓTULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269595-10.2019.8.26.0000 -Voto no 10975
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10975
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2269595-10.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: BBP INDUSTRIA DE CONSUMO
LTDA.
AGRAVADA:
QUADRANTE
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO DE RÓTULOS LTDA.
JUIZ PROLATOR: MAURICIO TINI GARCIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
(DUPLICATA)
-
JUSTIÇA
GRATUITA - PESSOA JURÍDICA Decisão de indeferimento do
benefício Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar
os encargos do processo O fato de a empresa encontrar-se com
dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da
gratuidade processual
Situação financeira e patrimonial da
agravante são incapazes de demonstrar a alegada hipossuficiência
- Decisão de indeferimento mantida Recurso não provido, com
determinação.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Embargos à
Execução, indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo.
Alega a Agravante que a decisão deixou
de aplicar o § 2o do artigo 99 do CPC; que juntou documentos que
demonstram sua condição de hipossuficiente e que a pessoa
jurídica é sujeita de direitos e faz jus a tutela jurisdicional do
Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269595-10.2019.8.26.0000 -Voto no 10975
3
Argui que não pode arcar com as custas
processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades; que já
carrega prejuízo de monta superior a R$350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) em um único ano e que o Juízo a quo deveria
ter solicitado a complementação das demais provas necessárias ao
seu convencimento quanto à efetiva necessidade da concessão do
benefício requerido, conforme dispõe o artigo 99, §2o, do Código
de Processo Civil.
Pleiteia o provimento do recurso.
Concedido
o
efeito
suspensivo
provisoriamente até decisão definitiva neste recurso.
Houve a contraminuta.
É o relatório.
Com efeito, de acordo com o artigo 98 do
Código de Processo Civil de 2015, dispõe que: “A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
Contudo, o parágrafo 3o do artigo 99 do
mesmo
Diploma
Processual
acrescenta
que:
“Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.
Desta feita, nota-se que o novo diploma
processual
albergou
o
entendimento
já
consolidado
da
Jurisprudência no sentido de admitir a concessão do benefício da
gratuidade também às pessoas jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269595-10.2019.8.26.0000 -Voto no 10975
4
O entendimento consolidado do C.
Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de que deve ser
comprovada a hipossuficiência financeira, conforme Súmula n. 481
que dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Imprescindível, portanto, que a pessoa
jurídica, com ou sem fins lucrativos, faça prova de sua
hipossuficiência econômica, não se aplicando a mesma presunção
de hipossuficiência prevista para a pessoa física.
É certo que dificilmente uma sociedade
comercial pode ser beneficiária da justiça gratuita, pois a
insuficiência de recursos que a impede de pagar as custas do
processo significa, praticamente, um estado de insolvência, que já a
obrigaria a postular sua recuperação, ou a declarar-se falida, nos
termos da Lei n. 11.101/05.
A alegação de insuficiência de recursos
para arcar com as despesas judiciais, em se tratando de pessoa
jurídica, deve vir acompanhada de prova robusta da sua situação de
insolvência.
O fato de a Agravante alegar estar
enfrentando crise financeira não é suficiente para demonstrar que a
empresa faz jus ao benefício, devendo restar comprovada a efetiva
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem
comprometer sua existência e continuidade das atividades.
No caso sub judice, analisando todos os
documentos juntados com o pedido, tal comprovação não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269595-10.2019.8.26.0000 -Voto no 10975
5
E nem haveria necessidade de determinação de juntada de novos
documentos pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, já que todos os
necessários constavam dos autos, mas não comprovaram a
necessidade da benesse.
No presente caso, a Agravante se
encontra em plena atividade econômica e apresentou uma receita
bruta de produtos em valor expressivo (fl. 36).
É certo que a existência de prejuízo não
acarreta necessariamente a insuficiência total de recursos. Aqui,
cabe anotar que a Agravante é pessoa jurídica de grande porte e
movimenta valores altos.
Assim,
como
não
comprovada
satisfatoriamente a situação ensejadora da concessão do benefício
da justiça gratuita, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento das
custas de preparo deste Agravo de Instrumento, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora